Tribunal: TJSP
Processo: 0022349-95.2012.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão– Inocorrência – Questões necessárias ao deslinde do caso expressamente enfrentadas no aresto embargado - Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente apreciada – Embargos rejeitados.